Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700185-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLÉBIO JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM CONTRATO CONSIGNADO SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. 1. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pela colenda Corte Cidadã na Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira apelada. 2. No caso em concreto, não há violação dos direitos da personalidade, uma vez que a situação envolve uma relação contratual que diz respeito exclusivamente a direitos patrimoniais disponíveis. 3. A simples cobrança de valores referentes a um contrato de Reserva de Margem Consignável convertido em Contrato Consignado Simples, devido à falta de informações adequadas fornecidas ao consumidor, não constitui, por si só, uma ofensa à honra subjetiva, à dignidade ou a qualquer outro direito de personalidade protegido pela Lei. 4. Incabível o pedido de restituição de indébito porquanto existiu a contratação, ainda que de forma diversa, o que afasta a má-fé do apelado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto inexistente caráter protelatório nos embargos de declaração opostos; c) artigos 14 e 42, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando presentes os requisitos para a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados pelo recorrido, sob pena de violação à boa-fé objetiva; e) artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, por ofensa à proteção da honra e da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo não merece transitar quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 14 e 42, §1o, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A simples cobrança de valores referentes a um contrato de Reserva de Margem Consignável convertido em Contrato Consignado Simples, devido à falta de informações adequadas fornecidas ao consumidor, não constitui, por si só, uma ofensa à honra subjetiva, à dignidade ou a qualquer outro direito de personalidade protegido pela Lei. (...) Incabível o pedido de restituição de indébito porquanto existiu a contratação, ainda que de forma diversa, o que afasta a má-fé do apelado.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012